Tribunal: TJDFT
Processo: 0726951-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726951-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI, EUCLEBER GOBBI D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DELIRES MARIA GOBBI, SIMONE GOBBI, EVANDRO GOBBI e EUCLEBER GOBBI, em face da decisão de ID 28417506, via da qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A. Em suas razões (ID 28463713), os embargantes alegam que o agravo de instrumento manejado pela parte embargada visa, exclusivamente, a modificação do critério de arbitramento da verba honorária, com a aplicação do § 8°, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Dizem que a atribuição de efeito suspensivo amplo desborda do pedido. Salientam que o débito principal não integra a controvérsia recursal e afirmam que a decisão agravada, diante de tal contexto, padece de obscuridade. Ao final, pedem o provimento monocrático dos embargos, no sentido de que o efeito suspensivo fique restrito à verba honorária. A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 28494767). Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Assiste razão aos embargantes. O recurso de agravo desafiou decisão prolatada pelo Juízo de origem, que fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação. O agravante, em suas razões, defende que os honorários devem ser arbitrados com amparo no artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa do juiz. O pedido liminar foi deferido para atribuir efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito da insurgência (ID 28417506), considerando que, além da discussão relativa à existência ou não de litigiosidade, o Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento no sentido de que não se pode confundir eventuais honorários da fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação. Todavia, não há clareza quanto à extensão do efeito suspensivo concedido, sobremodo porque, de fato, a discussão travada em grau recursal está limitada ao arbitramento de honorários, consoante se atesta pela leitura do seguinte excerto das razões: Sob essa ótica, haverá afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de enriquecimento sem causa, se houver o recebimento de expressiva quantia financeira pelos patronos que apenas apresentarem as liquidações/execuções individuais, uma vez que a atuação se restringe, como dito, à fase executiva, notadamente mais singela. Observe-se, ainda, que havendo cumprimento definitivo de sentença de obrigação de pagar quantia certa, ou já fixada em liquidação, o art. 523, § 1o2 , do CPC prevê o pagamento de honorários de 10% ao advogado, mas que somente serão devidos se não houver o cumprimento voluntário para o pagamento de quantia certa, o que não se aplica nas presentes liquidações. Portanto, deve ser a r. decisão agravada ser reformada no que tange à fixação de honorários advocatícios sobre o valor apurado pelo i. perito na fase de liquidação de sentença. De tal modo, diante dos limites da controvérsia instaurada no agravo, que não se estende ao valor do débito principal, mister que sejam concedidos efeitos modificativos aos aclaratórios, a fim de que o efeito suspensivo fique restrito à liquidação/execução dos honorários advocatícios. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, conferindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES para integrar a decisão de ID 28417506 e determinar que a suspensão seja limitada à liquidação/execução do valor relativo aos honorários advocatícios, mantido o processamento do feito de origem em relação à liquidação/execução do débito principal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator